Tribunal: TJES
Processo: 5001743-93.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001743-93.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RONALSON VARGAS MENDES e outros
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO. REPETIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE FORMA SIMPLES. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO DO EAREsp n. 676.608/RS. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Evidenciada fraude nos contratos versados da lide, correta a sentença que declarou sua inexistência, sendo certo, ademais, que de acordo com a jurisprudência do e. STJ
“[...]"o dano moral não depende de prova; acha-se in re ipsa" (REsp 296.634/RN, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 26.8.2002), pois "não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" (REsp 86.271/SP, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJU 9.12.97). [...]O desconto realizado por instituição bancária em conta corrente do seu cliente sem autorização expressa deste enseja danos morais.[...]” (AgRg no AREsp n. 510.041/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 5/8/2014, DJe de 1/9/2014.)

2. No que concerne à repetição dos valores descontados no benefício previdenciário do autor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), devendo ser observada a modulação de efeitos prevista no referido julgado.

3
.
A quantia de R$3.000,00 (três mil reais) revela-se condizente com as peculiaridades do caso e se amolda aos parâmetros da jurisprudência deste sodalício em casos assemelhados.

4. Apelação de Ronalson Vargas Mendes desprovida, Apelo do Banco Itaú Consignado S.A. parcialmente provido, para reformar em parte a sentença apenas para determinar a repetição dos valores descontados de forma simples.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de RONALSON VARGAS MENDES e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de BANCO ITAU CONSIGNADO, nos termos do voto da Desª. Janete Vargas Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001743-93.2021.8.08.0011

APELANTE/APELADO:
RONALSON VARGAS MENDES

APELADO/APELANTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

e por
RONALSON VARGAS MENDES,
respectivamente, nos IDs 4877306

e

4877310

contra
r. sentença do ID 4877304, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Danos Morais” ajuizada por
RONALSON VARGAS MENDES
em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
.

Em suas razões recursais (ID 4877306), o Apelante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

a
lega que não estão presentes os requisitos para a devolução em dobro, eis que não comprovada a má-fé do banco, requisito indispensável para que seja aplicado o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Defende a inexistência de danos morais, pois não foram comprovados, destacando que o Apelado não teve prejuízo financeiro pela realização dos contratos, pois houve a disponibilização da quantia objeto de empréstimo em sua conta, com realização de descontos em valores ínfimos.

Subsidiariamente, requer a redução do montante fixado a título de indenização por danos morais, levando em consideração os critérios de razoabilidade, com a incidência de juros e mora a partir do desconto indevido, e não do evento danoso.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença objurgada, a fim de julgar improcedentes os pedidos inaugurais.

Contrarrazões de
RONALSON VARGAS MENDES
no ID 5241791, em que pugna pela rejeição dos argumentos da instituição financeira.

Nas razões da apelação de
RONALSON VARGAS MENDES
(ID 4877310), o Apelante

defende a necessidade de revisão parcial da sentença, haja vista que deve ser majorada a indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), notadamente em razão da discrepância de condições econômicas das partes.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação manejado por Ronalson Vargas Mendes (ID 4877316).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5001743-93.2021.8.08.0011

Apelante/apelado: Ronalson Vargas Mendes

Apelado/apelante: Banco Itaú Consignado S.A

Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

VOTO

Com a devida vênia à eminente Desembargadora Relatora, no que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa que, como bem ressaltado pelo Julgador de origem, foi
“[...]vinculado, indevidamente, a dois contratos consignados e, em decorrência disso, ter tido descontos em seu benefício previdenciário[...]”
, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial.

Afinal, de acordo com a jurisprudência do e. STJ
“[...]"o dano moral não depende de prova; acha-se in re ipsa" (REsp 296.634/RN, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 26.8.2002), pois "não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" (REsp 86.271/SP, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJU 9.12.97).
4.- O desconto realizado por instituição bancária em conta corrente do seu cliente sem autorização expressa deste enseja danos morais.[...]” (AgRg no AREsp n. 510.041/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 5/8/2014, DJe de 1/9/2014.)

Quanto ao valor dos danos morais, tenho que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) fixados pelo Julgador de origem revela-se proporcional às peculiaridades do caso e se amolda aos parâmetros da jurisprudência deste sodalício em casos assemelhados.

Diante do exposto, renovando vênias à eminente Relatora, entendo por bem em dela divergir em parte para
negar provimento
ao recurso de
Ronalson Vargas Mendes e
dar parcial provimento
ao apelo do Banco Itaú Consignado S.A, para reformar parcialmente a sentença apenas para
determinar a repetição dos valores descontados de forma simples, majorando a verba honorária sucumbencial devida ao autor para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001743-93.2021.8.08.0011

APELANTE/APELADO:
RONALSON VARGAS MENDES

APELADO/APELANTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Cuidam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

e por
RONALSON VARGAS MENDES,
respectivamente, nos IDs 4877306

e

4877310

contra
r. sentença do ID 4877304, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Danos Morais” ajuizada por
RONALSON VARGAS MENDES
em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
.

Em suas razões recursais (ID
4877306), o
Apelante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

a
lega que não estão presentes os requisitos para a devolução em dobro do indébito, eis que não comprovada a má-fé do banco, requisito indispensável para que seja aplicado o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Defende a inexistência de danos morais, pois não foram comprovados, destacando que o Apelado não teve prejuízo financeiro pela realização dos contratos, pois houve a disponibilização da quantia objeto de empréstimo em sua conta, com realização de descontos em valores ínfimos.

Subsidiariamente, requer a redução do montante fixado a título de indenização por danos morais, levando em consideração os critérios de razoabilidade, com a incidência de juros e mora a partir do desconto indevido, e não do evento danoso.

Contrarrazões de
Ronalson Vargas Mendes
no ID 5241791, em que pugna pela rejeição dos argumentos da instituição financeira.

Nas razões da apelação de
RONALSON VARGAS MENDES
(ID 4877310), o Apelante

defende a necessidade de revisão parcial da sentença, haja vista que deve ser majorada a indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), notadamente em razão da discrepância de condições econômicas das partes.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação manejado por Ronalson Vargas Mendes (ID 4877316).

Pois bem. Considerando a coincidência de matérias, imperioso o exame conjunto dos apelos e, desde logo, entendo que merece prosperar apenas a irresignação da Instituição Financeira. Explica-se.

O
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

requer a reforma da sentença para que sejam afastadas a restituição dos valores em dobro e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, inexistindo controvérsia acerca da constatação de fraude na contratação dos empréstimos.

Acerca da restituição em dobro, entendo que melhor sorte assiste a Instituição Financeira, devendo haver a devolução na forma simples.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Embargos de Divergência no Recurso Especial nº. 1.413.542, uniformizou seu entendimento, a fim de dispensar a caracterização da má-fé como requisito para a devolução em dobro nos moldes do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

[...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos:

Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Convém esclarecer, nesse particular, que, embora o pano de fundo da controvérsia acima citada esteja voltado à prestação de serviços de telefonia, a Corte Superior tratou também do elemento volitivo do artigo 42 do CDC em relação às relações privadas no geral, podendo o precedente ser aplicado ao caso em tela, vejamos:

[...] Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito.

Consoante se extrai do aresto acima citado, a Corte Superior modulou os efeitos de sua decisão, de modo que a tese que restou vencedora apenas seja aplicada para as quantias pagas a partir da publicação do acórdão.

Da análise dos extratos, nota-se que os valores foram descontados antes da publicação do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo que não se mostra possível aplicar o entendimento por força do
tempus regit actum
.

Prevalece no contrato em exame, pois, a necessidade de comprovação da má-fé da instituição financeira e, diante disso, ausente a prova desta, imperiosa a restituição de maneira simples dos valores descontados.

Sobre a questão, colaciono o entendimento deste Órgão Fracionário no mesmo sentido:

[...] 3. Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021). 4. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe porvimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 28 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Portanto, merece reparo a r. sentença para determinar a devolução dos valores descontados
de forma simples
, já que inexistente a comprovação da má-fé da instituição financeira.

Acerca da condenação por danos morais, o entendimento do C. STJ (STJ; AgInt-AREsp 1.701.311; Proc. 2020/0111369-3; GO; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 01/03/2021; DJE 22/03/2021), ao qual me filio, assevera que o desconto indevido em conta-corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido.

Desta feita, analisando detidamente os autos, é possível constatar que o próprio Autor afirma que foram creditados os valores de R$ 963,02 (novecentos e sessenta e três reais e dois centavos) e R$ 995,28 (novecentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos) em sua conta e, para comprovar sua afirmação, acostou os autos os documentos nos IDs 8121050 e 8121052.

Entretanto, não há notícias de devolução à instituição financeira, tampouco houve depósito judicial da quantia, de forma que, como bem pontuado na sentença,
“o fato de ter a sentença declarado inexistente os contratos de empréstimos consignados não exime o requerente de devolver o valor creditado na sua conta bancária em razão desses empréstimos, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa”
.

Assim, apesar de não reconhecer os valores creditados em sua conta, ao que parece, não houve a sua devolução, o que poderia caracterizar um enriquecimento ilícito.

Assim sendo, considero que no caso não restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica, tampouco que influenciou negativamente no sustento do consumidor, haja vista que os valores relativos aos empréstimos foram realmente depositados na conta de titularidade do autor e por ele utilizados, justificando os descontos respectivos.

Transcrevo recente julgado nessa mesma orientação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA Nº 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido.
2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.701.311; Proc. 2020/0111369-3; GO; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 01/03/2021; DJE 22/03/2021)

Portanto, deve ser excluída a condenação por danos morais, nos termos da fundamentação acima exposta.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
RONALSON VARGAS MENDES
e
DOU
provimento ao recurso de
BANCO ITAU CONSIGNADO
para reformar a sentença, a fim de determinar a repetição dos valores descontados de
forma simples
e excluir a condenação por danos morais,

mantendo inalterada a r. sentença recorrida nos demais termos.

Diante do resultado do julgamento, com a manutenção da sentença tão somente em relação à restituição dos valores, considero que o Autor restou vencedor em parte mínima do pedido, devendo arcar por inteiro com as despesas processuais, nos termos do § único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Assim, inverto a distribuição de sucumbência e, diante do fato de que o recurso do Autor foi improvido,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante o valor ínfimo da condenação, nos termos dos §§ 2º e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Registre-se que o Autor está amparado pela gratuidade de justiça, de forma que sobre o caso deve ser aplicada a previsão do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO–VISTA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo o primeiro interposto pelo réu
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
e o segundo pelo autor
RONALSON VARGAS MENDES
, ambos em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
ação
declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c danos morais
”, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência de débito e condenar a parte requerida ao pagamento de todos os valores descontados no benefício previdenciário da parte requerente, de forma dobrada apenas em relação aos descontos posteriores a março de 2021, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, bem como ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ainda, determinou o desconto da quantia de R$ 1.958,30 (mil novecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), comprovadamente recebida pelo demandante, corrigida monetariamente desde a data de sua disponibilização.

Iniciado o julgamento, a eminente Relatora,
Des.
Marianne Júdice de Mattos
, votou pelo provimento do recurso do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A para reformar a r. sentença e determinar a repetição dos valores de forma simples, bem como a exclusão condenação por danos morais, negando provimento ao recurso de RONALSON VARGAS MENDES.

Após pedido de vista, a eminente
Desª. Janete Vargas Simões
inaugurou divergência parcial tão somente no que tange aos danos morais, os quais entende que devem ser mantidos no montante fixado pelo juízo primevo.

Na sequência, o eminente
Des.
Annibal de Rezende Lima
acompanhou o voto divergente.

E, após análise detida dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar o voto divergente. O fato de terem sido disponibilizados os valores dos empréstimos fraudulentos na conta bancária do autor não afasta a reprovabilidade da conduta e o abalo extrapatrimonial por ele sofrido, seja porque teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário, seja porque se trata de pessoa idosa.

Tal fato se mostra suficiente a ensejar tão somente o abatimento dos valores percebidos, o que, como visto, foi determinado na r. sentença.

Dessa forma, rogando vênia à eminente Desembargadora Relatora,
acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, para “
reformar parcialmente a sentença apenas para determinar a repetição dos valores descontados de forma simples, majorando a verba honorária sucumbencial devida ao autor para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
”.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001743-93.2021.8.08.0011

APELANTE/APELADO: RONALSON VARGAS MENDES

APELADO/APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

A eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, negou provimento ao recurso de apelação interposto por RONALSON VARGAS MENDES, ao tempo em que deu provimento ao apelo manejado pelo BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
“para reformar a sentença, a fim de determinar a repetição dos valores descontados de forma simples e
excluir a condenação por danos morais
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida nos demais termos.”

A eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, em seu voto-vista, inaugurou divergência parcial, relativamente ao dano moral afastado pela eminente Relatora.

Após examinar os autos, cheguei às mesmas conclusões esposadas no voto divergente de que, no caso
sub examine
restara configurado o dano extrapatrimonial, notadamente porque a parte autora é pessoa idosa que sofrera descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de 02 (dois) contratos fraudulentos, os quais cessaram apenas após intervenção judicial.

Ademais, entendo que o valor fixado pelo Juízo
a quo
, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável, sopesando-se as peculiaridades que abriga o caso concreto, dado o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Neste sentido, à unanimidade, decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento de casos análogos ao dos autos,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL.
DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte É cabível a condenação do fornecedor de produtos/serviços a restituição dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral, oriundo da contratação de empréstimo consignado, na hipótese em que terceiro, utilizando-se de documentos falsos, contratou em nome da vítima, resultando em descontos indevidos no seu benefício previdenciário, revelando-se nítido o defeito na prestação dos serviços. (...)

2.
O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de indenização por danos morais
não se revela desproporcional e desarra
z
oado, eis que o apelante é pessoa idosa e sofreu três descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria
.

3. Sobre o tema da restituição do indébito em dobro,
o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021)
.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021). (Grifei).

“Apelação Cível nº 0021092-07.2020.8.08.0011
Apelante:

Banco Itau Consignado S/A
(...) APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
.
CONSUMIDORA IDOSA.

DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes.

2.
Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta.

3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável.

4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema
. (...).”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021). (Grifei).

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, acompanho, integralmente, o voto da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões a fim de negar provimento ao recurso de apelação interposto por RONALSON VARGAS MENDES e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
“para reformar parcialmente a sentença apenas para determinar a repetição dos valores descontados de forma simples, majorando a verba honorária sucumbencial devida ao autor para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.”

Apelação Cível nº 5001743-93.2021.8.08.0011

Apelante/Apelado:
Ronalson Vargas Mendes

Apelado/Apelante:

Banco
Itaú Consignado
S/A

Relatora:
Desembargadora
Marianne Judice de Mattos

1º Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

2º Vogal: Desembargador Annibal de Rezende Lima

3º Vogal: Desembargador Substituto
José Augusto Farias de Souza

Sessão do dia
25
.07.2023

VOTO

(Vista - Técnica de Julgamento – art. 942 do CPC)

Eminentes pares, participo do julgamento do presente recurso por força do disposto no art. 942 do CPC, haja vista a divergência instaurada.

No início do julgamento a e. Relatora Des. Marianne Judice de Mattos apresentou sua proposição de voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Ronalson Vargas Mendes e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Banco
Itaú Consignado
S/A, para determinar que a devoluç
ão
dos valores seja realizad
a
de forma simples, bem como excluiu
a condenação em danos morais.

Em sequência de julgamento, a Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões apresentou divergência, concluindo para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Ronalson Vargas Mendes e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
Banco
Itaú Consignado
S/A, para
reformar parcialmente
a sentença apenas para determinar a repetição dos valores descontados de forma simples, majorando a verba honorária sucumbencial devida ao autor para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Proposição divergente que foi acompanhada na
í
ntegra pelo e. Desembargador Annibal de Rezende Lima. Em seguida, os autos foram habilitados ao PJE para técnica de julgamento.

Pois bem.

Sem maiores delongas, adianto que estou acompanhando a tese
DIVERGENTE
, uma vez que hipótese dos autos se amolda ao posicionamento da Primeira Câmara no sentido de reconhecer a ilegalidade e abusividade na contratação de crédito consignado, atrelado a contratação de cartão de crédito, sobretudo pelo ferimento aos ditames do direito do consumidor, tais como dever de informação, boa-fé.

Neste contexto, é inegável, pelas
circunstâncias dos fatos, a ocorrência de dano moral a ser reparado, notadamente por se tratar de pessoa idosa, e os contratos fraudulentos envolve
ram-se

no próprio
benefício previd
e
nciário do requerente na origem, dos quais necessita para sobreviver.

Do exposto, com base nesses argumentos, rogando vênia a nobre Relatora que tem posicionamento diverso, entendo por bem
ACOMPANHAR
a
tese divergente
trazida pela e. Desembargadora Janete Vargas Simões,

na íntegra.

É como voto.